Tribunal: TJMT
Processo: 1009557-19.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009557-19.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[MB STUDIO IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 14.796.039/0001-71 (APELANTE), FILIPE REINERT - CPF: 068.713.009-37 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), SUBPROCURADOR GERAL FISCAL (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL E FECP. TEMA 1.266/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO MARCO TEMPORAL DA MODULAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa de recurso pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para eventual exercício de juízo de retratação (CPC, art. 1.030, inciso II), em razão do julgamento do Tema 1.266 do Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido está adequado à tese fixada no tema 1.266 de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.426.271 (Tema 1.266 do STF), reconheceu a validade da exigência do ICMS-DIFAL a partir de 05.4.2022, mas modulou os efeitos para afastar a cobrança, no exercício de 2022, em relação aos contribuintes que ajuizaram ação até 29.11.2023.

4. A impetrante ajuizou o mandado de segurança no período estabelecido pelo STF, enquadrando-se na modulação, que afasta a exigência do ICMS-DIFAL exclusivamente no exercício de 2022.

5. As leis estaduais editadas após a EC n. 87/2015 e antes da LC n. 190/2022 são válidas, produzindo efeitos somente a partir da vigência da lei complementar nacional, nos termos da Tese II do Tema 1.266 do STF.

6. O adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP), embora possua fundamento constitucional autônomo, apresenta caráter acessório quando vinculado ao ICMS-DIFAL, de modo que a inexigibilidade do tributo principal impede a cobrança do adicional correspondente no mesmo período.

7. A modulação de efeitos estabelecida na Tese III do Tema 1.266/STF beneficia apenas os contribuintes que deixaram de recolher o ICMS-DIFAL e o FECP no exercício de 2022, não autorizando a restituição ou compensação de valores eventualmente já pagos no período.

IV. Dispositivo e tese

8. Juízo de retratação positivo. Recurso não provido e, em sede de remessa necessária, sentença retificada em parte.

Tese de julgamento: "1.
A inexigibilidade do ICMS-DIFAL acarreta, por acessoriedade, a impossibilidade de cobrança do adicional de alíquota destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, ainda que este possua fundamento constitucional autônomo; 2. A inexigibilidade do ICMS-DIFAL e do FECP no exercício de 2022 restringe-se aos contribuintes que ajuizaram ação judicial questionando a cobrança até 29.11.2023 e que não efetuaram o recolhimento do tributo naquele exercício, nos termos da modulação de efeitos fixada na Tese III do Tema 1.266/STF; 3. A modulação de efeitos fixada no Tema 1.266/STF não alcança valores já recolhidos no exercício de 2022, não autorizando, com esse fundamento, a restituição ou compensação dos montantes pagos".

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 150, III, "c"; LC n. 190/2022, art. 3º; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1426271 (tema 1.266), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22.10.2025; STF, RE 1483785 AgR-ED-EDv, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 25.08.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa de recurso pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para, nos moldes do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, eventual exercício do juízo de retratação do v. acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
para afastar a inexigibilidade do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL tão somente a partir do ajuizamento do
mandamus
até 05.4.2022, mantidos os demais termos da sentença em sede de remessa necessária.

Sob a premissa do art. 1.030 do Código de Processo Civil, a i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação à tese de repercussão geral fixada no tema 1.266 do Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a d. Vice-Presidência deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação à tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

No julgamento do RE n. 1.426.271/CE (tema 1.266), sob a sistemática de repercussão geral, foi fixada a seguinte tese:

“
I
- É Constitucional o art. 3º da Lei Complementar 190/2022, o qual estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, ‘c’, da Constituição Federal.

II
- As leis estaduais editadas após a EC 87/2015 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do Diferencial de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 190/2022.

III
- Contribuintes que ajuizaram ação judicial (modulação dos efeitos) - Exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício
.”

(STF, RE 1426271, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 17-12-2025 PUBLIC 18-12-2025).

No caso, o acórdão proferido concluiu que “
a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL foi reconhecida para as operações exercidas de
31.12.2021
até
05.4.2022
, ressalvadas as ações já em curso quando da data do julgamento do Tema n. 1.093 pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, infere-se que a parte impetrante, ora recorrida,
impetrou o presente mandamus em
18.3.2022
, ou seja, dentro do período mencionado para o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS – DIFAL.”

(Id. 299836389). [g.n.].

Como se vê, a conclusão do v. acórdão está em desacordo com a modulação de efeitos fixada posteriormente pelo Supremo Tribunal Federal, porquanto o presente
writ
foi impetrado em
18.3.2022,
ou seja, antes do marco estabelecido pela modulação – 29.11.2023.

A finalidade da modulação foi proteger a confiança legítima do contribuinte que buscou o Judiciário antes da pacificação definitiva da controvérsia, evitando a cobrança retroativa do DIFAL referente ao exercício de 2022.

Ressalva-se que a modulação de efeitos fixada na Tese III do Tema 1.266/STF afasta, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, a exigência do DIFAL apenas em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até 29.11.2023 e deixaram de recolher o tributo naquele exercício. Eventual valor quitado no período não se submete à ressalva da modulação, não havendo direito à restituição ou compensação.

Por sua vez,
no tocante ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (FECP)
, o v. acórdão ora submetido a juízo de retratação afastou a inexigibilidade do respectivo adicional de alíquota, sob o fundamento de que a exação ostentaria fundamento de validade autônomo, lastreado no art. 4º da Emenda Constitucional n. 42/2003, de modo que não restaria prejudicado pela inexigibilidade reconhecida ao ICMS-DIFAL

Sucede que tal compreensão não se harmoniza com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos Embargos de Divergência no RE n. 1.483.785/MG, segundo a qual, embora o adicional destinado ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza possua fundamento constitucional autônomo, sua cobrança, quando incidente sobre o ICMS-DIFAL, pressupõe a exigibilidade do próprio diferencial de alíquotas.

Conforme consignado no referido precedente, “
a inexigibilidade do ICMS-Difal por falta de regulamentação legal complementar acarreta, por acessoriedade, a impossibilidade de cobrança da alíquota adicional vinculada ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, ainda que essa tenha previsão constitucional autônoma.
” (STF, RE 1483785 AgR-ED-EDv, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 25-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 10-09-2025

PUBLIC 11-09-2025).

Diante disso, enquanto inexigível o ICMS-DIFAL, também não se admite a cobrança do respectivo adicional.

Assim,
estando a impetrante abrangida pela ressalva conferida aos contribuintes com litígio em curso
, revela-se indevida a exigência do DIFAL e do FECP durante todo o exercício de 2022,
devendo ser negado provimento ao recurso do ente estatal e retificada em parte a sentença em sede de remessa necessária,
impondo-se o exercício do juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC, para adequação do julgado à tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.266.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
EXERÇO o juízo de retratação
, para reformar o acórdão anteriormente proferido e, por conseguinte, negar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso e, em sede de remessa necessária, retificar em parte a sentença, a fim de reconhecer a inexigibilidade do ICMS-DIFAL e do respectivo adicional destinado ao FECP, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, nos termos da modulação fixada na Tese III do Tema 1.266/STF, vedada a restituição ou compensação de valores eventualmente pagos.

Retornem os autos à i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça, para as providências pertinentes, com as nossas homenagens.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026